Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703457-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RICARDO RUY MAIA - EPP, JANDYRA SALGADO MAIA Decisão de Mérito 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta em desfavor de Ricardo Ruy Maia – EPP e Jandyra Salgado Maia (proc. no 0708006-53.2018.8.07.0001), indeferiu nova pesquisa de veículos pelo sistema RenaJud (ID no 82183936, item B). 2. Nas razões de ID no 22995291, o agravante, em suma, tece considerações sobre os princípios constantes no CPC e defende ser permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos possíveis a sua disposição para receber o crédito que possui frente ao devedor. 3. Argumenta que o art. 789 do CPC determina que o devedor, no cumprimento das obrigações, responde com a totalidade do patrimônio presente e futuro, exceto restrições previstas e lei. Esgotados os meios que dispunha para localizar bens dos agravados, com base nos arts. 772 e 773 do mesmo diploma, assevera necessitar do auxílio do Poder Judiciário para conhecer a plena situação patrimonial dos devedores, em atendimento aos princípios da celeridade, economia e da eficácia processual. 4. Ressalta que a última pesquisa no sistema RenaJud foi efetivada em 25/4/2019 (IDs no 33581088 e no 33581099), motivo pelo qual já decorreu prazo suficiente para a renovação da diligência, sendo possível que os devedores tenham adquirido veículos automotores nesse período. 5. Acrescenta que os sistemas conveniados (BacenJud, atual SisbaJud, InfoJud e RenaJud) só podem ser acessados mediante autorização ou intervenção do Poder Judiciário, o que justifica a reiteração da medida após o decurso de prazo razoável, ainda que a anterior tenha sido frustrada, sobretudo porque há possibilidade de surgimento de bens e o direito do credor deve ser preservado. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 7. Preparo nos IDs no 22995297 e no 22995298. 8. O pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) foi deferido (ID no 23058421, págs. 1-2). 9. Sem contrarrazões (ID no 23855477). 10. Cumpre decidir. 11. Conheço o recurso. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (CPC, art. 805). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (CPC, art. 797). 15. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como: SisbaJud, RenaJud, InfoJud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 16. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o paradeiro do executado, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, compete, primeiramente, ao credor. 17. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas eletrônicos ou expedir ofícios com o intuito de localizar os executados, tampouco direitos, bens e valores que possam ser penhorados. 18. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 19. As pesquisas feitas no processo originário para localizar bens e valores em nome dos devedores não obtiveram sucesso. A última consulta ao sistema RenaJud ocorreu em 25/4/2019 (IDs no 33581088 e 33581099, proc. no 0708006-53.2018.8.07.0001). Houve transcurso de prazo razoável que autorizou a renovação da diligência, já efetivada na origem (IDs no 83136113 e 83136114). Não foram localizados bens. 20. Admite-se a reiteração da pesquisa pelos sistemas conveniados a este Tribunal diante da ausência de outros bens penhoráveis e do transcurso de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 21. Precedente: Acórdão 1166129, 07208373920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, DJE: 25/4/2019. 22. Registre-se que, após o resultado negativo da pesquisa ao RenaJud, o agravante fez pedido de consulta ao sistema InfoJud (ID no 83732374), que foi indeferida (ID no 84020845). Foram opostos embargos de declaração (ID no 84793488), pendentes de julgamento. Dispositivo 23. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 23058421, págs. 1-2, que deferiu a pesquisa de bens via sistema RenaJud. Reformo a decisão agravada. 24. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO